Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708861-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR CONSTATADA.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RETOMADA COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCONTINUIDADE DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos do art. 335 do CC, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, não havendo a consignação nos presentes autos. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da Súmula 380 do STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. A MORA DEBITTORIS DA APELANTE sobejamente comprovada nos autos, vez que além da Caução pagou apenas 2 parcelas, restando 73(setenta e três) em aberto. E nenhuma intenção de solver o débito e, portanto, caracterizada a sua inadimplência. 4. O Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium". Inteligência e aplicação ao caso concreto. 5. Estes comportamentos configuram violação ao Princípio Objetivo da Boa Fé Contratual esculpiada no art. 422 do CCB, verbis: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.". 6. De mais a mais aplica-se também a situação do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil. 7. Comprovada a consolidação da propriedade em favor do credor ocasiona a consequente perda de objeto do cumprimento de sentença em relação às parcelas devidas do imóvel, pela Apelante, por impossibilidade jurídica. 8. Apelação desprovida. Sentença confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados acerca da suspensão da indevida cobrança da primeira parcela sem outorga da escritura de aditamento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030